Tribunal: TJDFT
Processo: 0706989-57.2020.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706989-57.2020.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: L. F. S. REPRESENTANTE LEGAL: P. F. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O Superior Tribunal de Justiça firmou, ao julgar os recursos repetitivos n. 1.846.781 e 1.853.701, a tese de que “a Justiça da infância e da juventude tem competência absoluta para processar e julgar causas envolvendo matrícula de menores em creches ou escolas, nos termos dos artigos 148, IV, e 209 da Lei 8.069/1990” (tema 1.058). Ante o exposto, intimem-se as partes para, no prazo de cinco dias, se manifestar sobre a aplicação da tese ao caso concreto. Os embargados deverão se manifestar também sobre as razões dos embargos de declaração, em virtude do requerimento de efeitos infringentes, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Ouça-se a Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 8 de março de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator